Tribunal: TJBA
Processo: 8102527-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102527-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUREA VICTORIA REIS PEQUENO

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES). IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA, EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8102527-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AUREA VICTORIA REIS PEQUENO
e como apelada
ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator